Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
O cadastro processual no Pje indica equivocadamente as partes apelante e apelada. O recurso de apelação de ID 53851334 é apresentado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (parte apelante); com contrarrazões de ADRIANO JORGE DA MOTTA COLLARES no ID 53851337, sem apelação deste último conforme certificado no ID 53851338. A fim de evitar nulidades processuais ou incompreensões na assentada de julgamento, à diligente Secretaria para que proceda à retificação dos polos no cadastro processual. Após, retornem os autos conclusos para exame da apelação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora